Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. SERVIDOR DISTRITAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. LEI No 5.182/2013. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA LEI. TEMA No 864 - REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Indefere-se o pedido de sobrestamento do Feito, deduzido em contrarrazões, uma vez que o paradigma da repercussão geral (no Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 29/11/2019 e, diante de tal julgamento, não mais subsiste qualquer determinação de sobrestamento.
2 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento em 29/11/2019 – Tema 864), foi fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
3 – Portanto, ausente dotação orçamentária para realização de despesa atinente a reajuste remuneratório de servidor público, não há que se falar em progressão funcional, com o consequente reajuste de vencimentos, tampouco majoração de percentual pago a título de Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias (GHAP).
Apelação Cível desprovida.